Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754826-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN VINICIUS ARAUJO SILVA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA em favor de KAUAN VINICIUS DE ARAUJO SILVA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, pela suposta prática do crime de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Registro que, compulsando os autos da ação penal n.o 0745110-06.2023.8.07.0001, não se tem acesso à representação da autoridade policial ou ao pedido de decretação da prisão preventiva do paciente pelo Ministério Público, nem ao inteiro teor da decisão que culminou no decreto de sua prisão preventiva. Da mesma forma, não se obteve sucesso na consulta à medida cautelar 0745151-70.2023.8.07.0001, mencionada à p. 33 do id 54707769, que corre em sigilo. Assim, tratando-se de documentos indispensáveis à análise do pedido, intime-se a impetrante para que junte aos autos a cópia da manifestação do Ministério Público e da decisão que decretou a prisão preventiva. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2023 Desembargador CRUZ MACEDO Em Regime de Plantão